Tribunal: TJSP
Processo: 1009551-44.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA - Matéria relativa ao valor do seguro contratado e sua atualização, bem ainda a quitação do financiamento - Omissão não verificada - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009551-44.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
PAN AMERICANA DE SEGUROS S/A, são embargados ARYANE DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA) e SÉRGIO LUIZ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009551-44.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 22.900- Mogi das Cruzas 2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009551-44.2018.8.26.0361/50000
Comarca: Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível
Embargante: Pan Americana de Seguros S/A, atualmente TOO SEGUROS S/A
Embargado: Aryane do Nascimento (justiça gratuita) e Outro
Juiz: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
VOTO 22.900
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEGURO PRESTAMISTA -
Matéria relativa ao valor do seguro contratado e sua atualização,
bem ainda a quitação do financiamento - Omissão não verificada -
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAN
AMERICANA DE SEGUROS S/A, atualmente TOO SEGUROS S/A contra
acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1009551-44.2018.8.26.0361,
em que é apelante, sendo apelados ARYANE DO NASCIMENTO E SERGIO
LUIZ DO NASCIMENTO, alegando omissão quanto às especificações inerentes
aos exatos e estritos termos do instrumento contratual discutido na demanda.
Afirma que o valor imposto deverá ser destinado exclusivamente
ao BANCO PAN S/A, para a quitação do contrato de financiamento, sob pena de
desvirtuamento das condições pactuadas no contrato.
Entende que o pedido de quitação não restou prejudicado,
porque é a única obrigação garantida pelo seguro contratado.
Ainda, afirma que há omissão com relação ao apontamento do
recurso, no que se refere à atualização da importância segurada prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009551-44.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 22.900- Mogi das Cruzas 3
apólice, visto que o limite máximo de indenização contratado foi no valor de R$
20.000,00, sendo que a atualização desta quantia, eventualmente, poderá
ensejar o enriquecimento ilícito da parte autora, pois que receberá valor superior
ao contratado e previsto na apólice de seguro.
É o relatório.
Consta do acórdão embargado, que a embargante deve arcar
com o pagamento do seguro contratado, até o limite do valor indenizatório na
apólice, isto é, de R$ 20.000,00, a ser atualizado monetariamente pela Tabela do
TJSP, a contar do contrato, conforme Certificado Individual de Seguro
Prestamista de fl. 116.
Ora, não há como conceber que o valor do seguro constante da
apólice contratada não seja atualizado, mesmo porque a correção monetária é
mera atualização do valor da moeda, não importando, portanto, em acréscimo.
Ou seja, não haverá quitação integral do contrato, mas sim
pagamento dos valores até o limite da apólice, situação que será mais bem
avaliada quando da verificação do saldo restante do financiamento.
Posto isso, rejeitam os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator